Tribunal: STJ
Processo: 0207309-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1009461 - PI(2025/0207309-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: FRANCISCO DE JESUS LIMA
ADVOGADOS
: JOÃO MARCO GOMES DE REZENDE - DF059369
CAIO FRANCYLIO DE JESUS CAMPOS LIMA - PI021924
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
INTERES.
: WASHINGTON LUIS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO MARCO GOMES DE REZENDE - DF059369
CAIO FRANCYLIO DE JESUS CAMPOS LIMA - PI021924
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, por se tratar de substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
2. O embargante sustenta omissões e contradições no julgado, com pedido de efeitos
infringentes, alegando: ausência de
quanto aos precedentes utilizados por
distinguishing
tratarem de vítimas crianças, enquanto a vítima no caso teria 17 anos à época dos fatos;
não apreciação do argumento de que a ameaça narrada na denúncia seria posterior ao ato
libidinoso, não caracterizando violência real na execução do delito; e silêncio sobre a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no RE 660.627 AgR, que teria reconhecido
a recepção do
do Código Penal com a ação penal privada como regra e a ação
art. 225
pública como excepcionalidade. Requer, ainda, prequestionamento de dispositivos legais
e constitucionais invocados.
3. O acórdão embargado registrou: (i) o não conhecimento do
por se tratar
habeas corpus
de substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF;
(ii) inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse concessão de ofício, nos termos
do
§2o, do Código de Processo Penal; (iii) legitimidade do Ministério Público
art. 654,
para propor ação penal incondicionada em crimes sexuais contra menores, mesmo antes
da
com base no princípio da proteção integral (art. 227 da
Lei n. 12.015/2009,
Constituição Federal); (iv) aplicabilidade, por analogia, da Súmula n. 608, STF, quando
Documento eletrônico VDA54992665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: edbe575c-5573-41a3-b873-fca3f224e14b

presentes elementos indicativos de violência real; (v) impossibilidade de revolvimento
fático-probatório na via estreita do
; e (vi) incidência da Súmula n. 182,
habeas corpus
STJ, pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, contradição ou obscuridade ao não realizar o
dos precedentes
distinguishing
citados, ao não qualificar juridicamente a ameaça narrada na denúncia como ato posterior
ao delito, afastando a violência real, e ao não considerar a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal no RE 660.627 AgR.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se há espaço para atribuição de efeitos
integrativos aos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de viabilizar
recursos às instâncias extraordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada os pontos
controvertidos, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.
7. A alegação de omissão no
dos precedentes foi afastada, pois o acórdão
distinguishing
embargado reafirmou premissas jurídicas que não comportam reexame probatório na via
do
.
habeas corpus
8. A qualificação da ameaça como ato posterior ao delito demanda revisão das premissas
fáticas adotadas pelas instâncias ordinárias, o que é incompatível com a cognição
sumária do
.
habeas corpus
9. O acórdão embargado fundamentou-se em jurisprudência do STJ e na proteção
integral do
da Constituição Federal, não havendo omissão quanto ao RE 660.627
art. 227
AgR do STF, mas dissenso quanto às fontes persuasivas utilizadas.
10. Ausente vício de omissão, contradição ou obscuridade, não há espaço para atribuição
de efeitos integrativos com a finalidade exclusiva de viabilizar recursos às instâncias
extraordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade, bem como corrigir erro material, sendo excepcional a atribuição de efeitos
2.
infringentes.
A ausência de vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado impede a atribuição de efeitos integrativos com a finalidade exclusiva de
viabilizar recursos às instâncias extraordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o; CPP,
§
CF/1988, art. 227;
art. 654,
art. 315,
2o, incisos IV e VI; CP,
(redação anterior à
; CP,
art. 225
Lei n. 12.015/2009)

o, incisos XXXIX e XL;
art. 107, inciso IV; CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 93, inciso IX;
Súmula n. 608, STF; Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
845.871/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.12.2023; STJ, HC
Rel. Min.
535.063/SP,
Sebastião Reis Júnior, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min.
Rosa Weber, julgado em 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54992665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: edbe575c-5573-41a3-b873-fca3f224e14b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: edbe575c-5573-41a3-b873-fca3f224e14b

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1009461 - PI(2025/0207309-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: FRANCISCO DE JESUS LIMA
ADVOGADOS
: JOÃO MARCO GOMES DE REZENDE - DF059369
CAIO FRANCYLIO DE JESUS CAMPOS LIMA - PI021924
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
INTERES.
: WASHINGTON LUIS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO MARCO GOMES DE REZENDE - DF059369
CAIO FRANCYLIO DE JESUS CAMPOS LIMA - PI021924
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, por se tratar de substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
2. O embargante sustenta omissões e contradições no julgado, com pedido de efeitos
infringentes, alegando: ausência de
quanto aos precedentes utilizados por
distinguishing
tratarem de vítimas crianças, enquanto a vítima no caso teria 17 anos à época dos fatos;
não apreciação do argumento de que a ameaça narrada na denúncia seria posterior ao ato
libidinoso, não caracterizando violência real na execução do delito; e silêncio sobre a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no RE 660.627 AgR, que teria reconhecido
a recepção do
do Código Penal com a ação penal privada como regra e a ação
art. 225
pública como excepcionalidade. Requer, ainda, prequestionamento de dispositivos legais
e constitucionais invocados.
Documento eletrônico VDA54608520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:28
Código de Controle do Documento: e1310514-d2a1-4375-9591-9c558493a0b1

3. O acórdão embargado registrou: (i) o não conhecimento do
por se tratar
habeas corpus
de substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF;
(ii) inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse concessão de ofício, nos termos
do
§2o, do Código de Processo Penal; (iii) legitimidade do Ministério Público
art. 654,
para propor ação penal incondicionada em crimes sexuais contra menores, mesmo antes
da
com base no princípio da proteção integral (art. 227 da
Lei n. 12.015/2009,
Constituição Federal); (iv) aplicabilidade, por analogia, da Súmula n. 608, STF, quando
presentes elementos indicativos de violência real; (v) impossibilidade de revolvimento
fático-probatório na via estreita do
; e (vi) incidência da Súmula n. 182,
habeas corpus
STJ, pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, contradição ou obscuridade ao não realizar o
dos precedentes
distinguishing
citados, ao não qualificar juridicamente a ameaça narrada na denúncia como ato posterior
ao delito, afastando a violência real, e ao não considerar a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal no RE 660.627 AgR.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se há espaço para atribuição de efeitos
integrativos aos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de viabilizar
recursos às instâncias extraordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada os pontos
controvertidos, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.
7. A alegação de omissão no
dos precedentes foi afastada, pois o acórdão
distinguishing
embargado reafirmou premissas jurídicas que não comportam reexame probatório na via
do
.
habeas corpus
8. A qualificação da ameaça como ato posterior ao delito demanda revisão das premissas
fáticas adotadas pelas instâncias ordinárias, o que é incompatível com a cognição
sumária do
.
habeas corpus
9. O acórdão embargado fundamentou-se em jurisprudência do STJ e na proteção
integral do
da Constituição Federal, não havendo omissão quanto ao RE 660.627
art. 227
AgR do STF, mas dissenso quanto às fontes persuasivas utilizadas.
10. Ausente vício de omissão, contradição ou obscuridade, não há espaço para atribuição
de efeitos integrativos com a finalidade exclusiva de viabilizar recursos às instâncias
extraordinárias.
Documento eletrônico VDA54608520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:28
Código de Controle do Documento: e1310514-d2a1-4375-9591-9c558493a0b1

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade, bem como corrigir erro material, sendo excepcional a atribuição de efeitos
2.
infringentes.
A ausência de vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado impede a atribuição de efeitos integrativos com a finalidade exclusiva de
viabilizar recursos às instâncias extraordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o; CPP,
§
CF/1988, art. 227;
art. 654,
art. 315,
2o, incisos IV e VI; CP,
(redação anterior à
; CP,
art. 225
Lei n. 12.015/2009)

o, incisos XXXIX e XL;
art. 107, inciso IV; CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 93, inciso IX;
Súmula n. 608, STF; Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
845.871/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.12.2023; STJ, HC
Rel. Min.
535.063/SP,
Sebastião Reis Júnior, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min.
Rosa Weber, julgado em 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por F DE J L contra acórdão da
Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do
(fls. 138-147).
habeas corpus
Nas razões, o embargante sustenta omissões e contradições no julgado, com
pedido de efeitos infringentes, afirmando: a ausência de
quanto aos
distinguishing
precedentes utilizados por tratarem de vítimas crianças, ao passo que, no caso, a vítima
teria 17 anos à época dos fatos; a não apreciação do argumento de que a ameaça narrada
na denúncia seria posterior ao ato libidinoso (
), não caracterizando
post delictum
violência real na execução do delito, o que inviabilizaria a incidência da Súmula n. 608,
STF; e o silêncio sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no RE n. 660.627
AgR, que teria reconhecido a recepção do
do Código Penal com a ação penal
art. 225
privada como regra e a ação pública como excepcionalidade. Requer, ainda,
prequestionamento dos arts. 315, § 2o, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal, 225
e 107, inciso IV, do Código Penal, e 5o, incisos XXXIX e XL, e 93, inciso IX, da
Constituição Federal (fls. 152-159).
O acórdão embargado registrou, em síntese: o não conhecimento do habeas
por se tratar de substitutivo de recurso próprio, à luz da orientação firmada no HC
corpus
Documento eletrônico VDA54608520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:28
Código de Controle do Documento: e1310514-d2a1-4375-9591-9c558493a0b1

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
e no AgRg no
535.063/SP,
10/06/2020,
HC 180.365, STF, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em
a inexistência de
27/03/2020;
flagrante ilegalidade a justificar concessão de ofício, nos termos do
§2o, do
art. 654,
Código de Processo Penal; a legitimidade do Ministério Público para propor ação penal
incondicionada em crimes sexuais contra menores mesmo antes da Lei n. 12.015/2009
com apoio no princípio da proteção integral (art. 227 da Constituição Federal); a
aplicabilidade, por analogia, da Súmula n. 608, STF, quando presentes elementos
indicativos de violência real; e a impossibilidade de revolvimento fático-probatório na
via estreita do
, bem como a incidência da Súmula n. 182, STJ, pela
habeas corpus
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (fls. 142-147).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.
Pretende o embargante a integração do acórdão, com efeitos modificativos,
para que sejam sanadas alegadas omissões quanto: ao
dos precedentes
distinguishing
citados; à qualificação jurídica da ameaça narrada na denúncia como ato posterior ao
delito, afastando a violência real; e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no RE
660.627 AgR. Pede, subsidiariamente, prequestionamento explícito dos dispositivos
legais e constitucionais invocados.
Registro que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão,
contradição ou obscuridade, bem como corrigir erro material, sendo excepcional a
atribuição de efeitos infringentes.
Verifico que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e
fundamentada, os pontos controvertidos que delimitam o julgamento na via do habeas
e do agravo regimental. Destacou: a vedação ao
substitutivo do
corpus
habeas corpus
recurso próprio, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal; e a ausência de flagrante ilegalidade que
autorizasse a concessão de ofício, conforme
§2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
No mérito, o acórdão embargado assentou a legitimidade do Ministério
Público em crimes sexuais contra menores, mesmo em fatos anteriores à
em observância ao
da Constituição Federal, com apoio em
Lei n. 12.015/2009,
art. 227
precedentes desta Corte; reconheceu a possibilidade de aplicação, por analogia, da
Súmula n. 608, STF, que dispõe que “no crime de estupro, praticado mediante violência
real, a ação penal é pública incondicionada”; e afastou, na via eleita, o revolvimento da
Documento eletrônico VDA54608520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:28
Código de Controle do Documento: e1310514-d2a1-4375-9591-9c558493a0b1

moldura fática para reclassificar a natureza da violência descrita na exordial acusatória.
Ademais, consignou que o agravo não atacou especificamente os fundamentos
determinantes da decisão monocrática, atraindo o enunciado da Súmula n. 182, STJ.
Quanto à alegada omissão no
dos precedentes que tratam de
distinguishing
vítimas crianças, registro que o acórdão embargado expressamente referiu entendimento
desta Corte quanto à legitimidade do Ministério Público também em hipóteses
envolvendo adolescentes, inclusive anteriores à
como assentado no
Lei n. 12.015/2009,
AgRg no HC n.
(Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em
845.871/SP
DJe de
. Nessa linha, não identifico ausência de enfrentamento
18/12/2023,
20/12/2023)
do tema, mas a reafirmação de premissas jurídicas que, no âmbito do
, não
habeas corpus
comportam reexame probatório para delimitar, com base apenas na peça acusatória, a
exata natureza da violência.
No tocante à qualificação da ameaça como ato posterior ao delito, a
insurgência demanda a revisão das premissas fáticas adotadas pelas instâncias ordinárias
e pela decisão agravada, o que, como ressaltei, não se coaduna com a cognição sumária
do
. O acórdão é explícito ao afirmar que “a insurgência, ao sustentar que
habeas corpus
a denúncia descreve apenas violência presumida e que os precedentes são inaplicáveis,
pretende, em última análise, infirmar as premissas fáticas adotadas pela Corte de origem
e pela decisão agravada, o que demandaria o revolvimento da moldura fática e do
conteúdo da peça acusatória, providência incompatível com a via estreita do habeas
e, por extensão, do agravo regimental que o veicula” (fls. 146-147). Assim, não
corpus
há omissão a ser suprida, mas inconformismo com o limite cognitivo da via eleita.
Relativamente ao alegado silêncio sobre o RE 660.627 AgR, do Supremo
Tribunal Federal, anoto que o acórdão embargado fundamentou-se em jurisprudência
desta Corte e na proteção integral do
da Constituição Federal para reconhecer a
art. 227
legitimidade do Ministério Público em crimes sexuais contra menores praticados antes de
2009, bem como na aplicabilidade da Súmula n. 608, STF, quando presentes elementos
indicativos de violência real. A tese constitucional suscitada, por si só, não impõe a
revisão do julgado na via integrativa, sobretudo porque o acórdão não deixou de
apresentar razões suficientes e consistentes para a conclusão adotada, à luz dos
precedentes referidos. Não se cuida, aqui, de omissão propriamente dita, mas de dissenso
quanto às fontes persuasivas utilizadas, o que não se corrige por embargos declaratórios.
Por fim, quanto ao prequestionamento, anoto que, ausente vício de omissão,
contradição ou obscuridade, não há espaço para a atribuição de efeitos integrativos com a
finalidade exclusiva de viabilizar recursos às instâncias extraordinárias. De todo modo,
registro, para fins de debate, os dispositivos invocados nas razões: arts. 315, §2o, incisos
IV e VI, do Código de Processo Penal; 225 (redação anterior à
e
Lei n. 12.015/2009)
Documento eletrônico VDA54608520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:28
Código de Controle do Documento: e1310514-d2a1-4375-9591-9c558493a0b1

107, inciso IV, do Código Penal; 5o, incisos XXXIX e XL, e 93, inciso IX, da
Constituição Federal; 654, § 2o, do Código de Processo Penal; e Súmula n. 608, STF.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração por ausência de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-se incólume o
que negou provimento ao agravo regimental.
decisum
É o voto.
Documento eletrônico VDA54608520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:28
Código de Controle do Documento: e1310514-d2a1-4375-9591-9c558493a0b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.009.461 / PI
Número Registro: 2025/0207309-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07530528620238180000 07554885220228180000 7530528620238180000 7554885220228180000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO MARCO GOMES DE REZENDE
ADVOGADOS : JOÃO MARCO GOMES DE REZENDE - DF059369
CAIO FRANCYLIO DE JESUS CAMPOS LIMA - PI021924
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: FRANCISCO DE JESUS LIMA
PACIENTE
: WASHINGTON LUIS FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO DE JESUS LIMA
ADVOGADOS
: JOÃO MARCO GOMES DE REZENDE - DF059369
CAIO FRANCYLIO DE JESUS CAMPOS LIMA - PI021924
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54950125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:42
Código de Controle do Documento: 67ee31ff-bc26-4ad6-8f94-6d2354a6b9da

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
INTERES.
: WASHINGTON LUIS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO MARCO GOMES DE REZENDE - DF059369
CAIO FRANCYLIO DE JESUS CAMPOS LIMA - PI021924
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:42
Código de Controle do Documento: 67ee31ff-bc26-4ad6-8f94-6d2354a6b9da